Tribunal: TJPA
Processo: 0805582-83.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805582-83.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE FRANCISCO BENICE DOS PASSOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO QUALIFICADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DO TJPA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1
. Descabe acolher a alegada ausência de fundamentação do decreto prisional e da decisão denegatória, eis que as mesmas apresentam fundamentação idônea à imposição e manutenção da segregação do paciente, em face da
prova da existência do crime e indícios suficientes de
autoria delitiva, consubstanciados na palavra da vítima e das testemunhas, e ainda no reconhecimento inequívoco dos réus pelo ofendido, conforme se extrai das peças do inquérito policial juntadas aos autos.

2
. A
gravidade concreta do delito
imputado ao paciente e o
modus operandi
da conduta

são circunstâncias reveladoras de sua
periculosidade
social e, por consequência, do risco que sua liberdade representa à
ordem pública.

3
. Nos termos do
Enunciado da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça,

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

4
.
Resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.).

5.Ordem Denegada, à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela
denegação da ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado às 14h00 do dia 30 de junho e encerrado às 14h00 do dia 02 de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam da Cruz Gondim Junior.

Belém/PA, 30 de junho de 2020.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor do denunciado,
José Franciso Benice dos Passos
, em face de ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/Pa, nos autos da Ação Penal n.º 0003126-80.2020.8.14.0070.

Consta da impetração que, o paciente,
José Francisco Benice dos Passos
, foi preso em flagrante pela suposta prática do delito tipificado no
art. 157, §2º, incisos II e VII e §2°-A inciso I, todos do CPB.

Informa o impetrante
que, a prisão foi convertida em preventiva para fins de garantia da ordem pública, com fundamento na a gravidade concreta do delito imputado ao acusado e como forma de prevenir a sociedade de novos atos de violência.

Alega que os elementos apontados na r. decisão não revelam a existência dos requisitos previstos no art.312 do CPP -

garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal-, os quais não estão presentes no presente caso.

Relata que, conforme documentos em anexo, o acusado é um jovem, menor de 21 anos, de bons antecedentes, com residência fixa e trabalho lícito, exercendo atividade na Lanchonete denominada Tapiocaria Cardoso.

Ressalta, ainda, que o paciente possui família constituída, é pai de uma menina de apenas 02 de idade, sendo que, sua atual companheira está gravida.

Afirma que, não há dúvidas acerca da patente ilegalidade da prisão preventiva decretada em face do Paciente, face à ausência de comprovação dos pressupostos exigidos para sua decretação, motivo pelo qual é de rigor a concessão da presente ordem de habeas corpus.

Diante do exposto, pugna pela
concessão da liminar
, com a
revogação da prisão preventiva, mediante imposição ou não de outras medidas cautelares previstas no predito art. 319 do CPP
, e, ao final, seja
definitivamente concedida a ordem impetrada
, confirmando a liminar deferida.

Liminar indeferida em 11.06.2020. (ID. 3189530).

Informações prestadas em 15.06.2020.(ID. 3198160).

Parecer do Órgão Ministerial nessa superior instância, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr.

Adélio Mendes dos Santos
, pela
denegação da ordem
. (ID. 3227289).

É o relatório.

VOTO

Presentes os respectivos requisitos, admito o processamento do
writ
.

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor do denunciado,
José Franciso Benice dos Passos
, em face de ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/Pa, nos autos da Ação Penal n.º 0003126-80.2020.8.14.0070.

Sustenta o impetrante, em linhas gerais, a
ausência de fundamentação do decreto prisional e da decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva.

Desse modo, pugna pela revogação da prisão imposta ao paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativas, e, no mérito, a ratificação da ordem.

Na hipótese retratada, vislumbro que o paciente se encontra preso preventivamente, pela suposta prática do delito de
Roubo Qualificado pelo Uso de Arma e Concurso de Agentes
, em razão de decisão exarada pela autoridade dita coatora, com base nos seguintes fundamentos:

“Cuidam os autos de prisão em flagrante lavrada em face dos nacionais, MATEUS DIAS GONÇALVES e JOSE FRANCISCO BENICE DOS PASSOS em face da prática, em tese, de delito tipificado no art. 157, §2º, incisos II e VII e §2°-A inciso I, todos do CPB. As prisões foram efetuadas legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela HOMOLOGO o presente auto, e CONVERTO a prisão em flagrante em preventiva, nos termos do art. 313 e seguintes do CPP. A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes os requisitos fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco de que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Nos autos, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito imputado, evidenciada a partir do seu modus operandi, sendo suficiente para denotar a periculosidade social do agente e a necessidade de sua custódia, como forma de prevenir a sociedade de novos atos de violência, uma vez que se trata crime de natureza grave, com uso de arma de fogo e em concurso de agentes, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade do delito.” (DECISÃO EXTRAÍDA DO SISTEMA LIBRA)

Outrossim, constato que na data de 04 de junho, o MM. Julgador indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva por entender pela permanência dos motivos que a ensejaram, destacando em sua decisão que:

“
DECIDO. A prisão cautelar é medida que faz parte do sistema, não contrariando os princípios e regras inseridas na Constituição Federal. Ao contrário, pois favorece a regularidade da instrução criminal, assegura a aplicação da Lei Penal e garante a ordem pública, portanto, a prisão preventiva mostra-se necessária à atuação estatal. Nota-se que o crime foi perpetrado por meio de grave ameaça com uso de arma de fogo, o que se denota a violência com a qual se deu a execução da atividade delituosa, conforme apurado nos autos de inquérito policial. É fato notório que o mundo passa pela Pandemia do COVID-19, que vem trazendo muitas perdas de vidas humanas, devendo o Estado zelar pela saúde e integridade física daqueles que estão sob sua custódia, sendo determinadas uma série de medidas administrativa pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Estado do Pará, a fim de evitar que os presos em geral sejam contaminados pelo coronavírus. Neste sentido é a Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, bem como a Portaria nº 135/2020 do Ministério de Justiça e Segurança Pública e PORTARIA Nº 309/2020 – GAB/SEAP/PA. Como bem pontuou o Ministério Público, o benefício da liberdade provisória somente poderá ser deferido após a análise do caso concreto, não podendo ser concedida a todos indistintamente. Assim, verifico que o réu não se encontra enquadrado no grupo considerados de risco pela Organização Mundial de Saúde. Quanto à alegação da necessidade de observância da Recomendação 62/2020 – CNJ, registro este juízo está cumprindo as suas diretrizes, contudo se faz necessária sua adequação às normas de Direito Penal e Execução Penal do ordenamento jurídico pátrio. A defesa alega que o réu é primário, sem registo de antecedentes criminais, todavia, tal argumento por si só não é suficiente para a concessão do benefício, se presentes outros elementos que justifiquem a segregação cautelar. Nesse sentido: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DE CULPA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DE OBJETO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 52 DESTA CORTE SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. SUPOSTA PRÁTICA DE TORTURA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO MAIS, DESPROVIDO. 1. A questão referente à ausência de fundamentação da prisão preventiva do ora Recorrente não foi apreciada pelo Tribunal de origem, o que inviabiliza sua análise por parte desta Corte, sob pena de supressão de instância. 2. A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. 3. Com a superveniente prolação de sentença, resta superada a análise de eventual excesso de prazo para a formação da culpa, a teor do enunciado da Súmula n.º 52 desta Corte Superior. 4. A análise da alegação de ilicitude das provas na fase investigatória, supostamente colhidas mediante tortura, esbarra na inadequação da via eleita para efeito de reexame dos fatos e das provas. 5. Recurso ordinário conhecido, em parte, e, nessa parte, parcialmente prejudicado e, no mais, desprovido. (RHC 39.199

/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013). (grifo nosso) Entendo ainda que o requerente não demonstrou, de forma inconteste, ser imprescindível para os cuidados de sua filha, não preenchendo os requisitos do art. 318, inciso III, do CPP, necessários à concessão da prisão domiciliar. Isto posto, e mais o que constam dos autos, nos termos do art. 311 e 312, do CPP, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA/CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR postulado em favor do réu JOSE FRANCISCO BENICE DOS PASSOS, já devidamente qualificados, por entender que a prisão preventiva, ainda é necessário para garantia da ordem pública, instrução processual e futura aplicação da lei penal. “ (ID 3184349).

Assim, na hipótese em exame, verifico que o decreto prisional, bem como a decisão proferida em 04.06.2020, que manteve a prisão cautelar, apresentam fundamentação idônea acerca da imprescindibilidade da segregação do paciente, em face da
prova da existência do crime e os fortes indícios de autoria delitiva
, consubstanciados na palavra da vítima e das testemunhas, e ainda no reconhecimento inequívoco dos réus pelo ofendido, conforme se extrai das peças do inquérito policial juntadas aos autos.

Vale, ainda, sopesar o
modus operandi
da ação delituosa, que demonstra a unidade de desígnios dos denunciados, os quais decidiram de comum acordo cometer assaltos na Cidade de Abaetetuba (ID 3184347), bem como a
periculosidade
revelada pela conduta dos agentes, que não obedeceram ao comando dos policiais, sendo necessário que estes disparassem dois tiros na direção do paciente e do corréu, para que os mesmos parassem a motocicleta, ocasião em que foi apreendida com os mesmos, uma arma de fogo; uma arma branca, bem como a
res furtiva
, circunstâncias que justificam a manutenção da prisão para fins de garantia da ordem pública e eventual aplicação da lei penal. (ID 3184347).

Nesse sentido, colaciono precedente do STF:

HABEAS CORPUS. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, indicada pelo destacado modo de execução dos delitos e pelo fundado receio de reiteração criminosa. Precedentes.

2. Habeas corpus denegado. (STF - HC: 146222 (0007945-56.2017.1.00.0000), Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Julgamento: 14/05/2019, Primeira Turma, DJe-130 17-06-2019).

Impende, ainda, ressaltar, conforme ponderou o douto Procurador de Justiça,
“que presentes um dos requisitos no art. 312 do CPP, a necessidade da prisão preventiva do paciente se sobrepõe a eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência e ocupação fixa, prevalecendo o interesse público, entendimento, inclusive, sumulado pelo Egrégio TJE/PA, in verbis: Súmula nº 08 - TJPA: As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

- Da aplicação das Medidas Cautelares diversas da prisão.

Da mesma forma, tenho que resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Ante o exposto
, corroborando o ilustre parecer ministerial,
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 30 de junho de 2020.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/07/2020